Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724197-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: INEZ VESTENA MOSCHIONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO. CUSTEIO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. ISONOMIA. TEMA N° 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do suposta transcurso do prazo decadencial a respeito do objeto do negócio jurídico de previdência complementar. 2. O Poder Judiciário não pode, senão em casos excepcionais, substituir a vontade e a iniciativa do devedor, que deve articular a eventual exceção substancial peremptória (defesa indireta contra o mérito) e declarar de ofício a prescrição. 3. A pretensão exercida pela autora recorrida, referente aos reflexos previdenciários, surgiu apenas por ocasião do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso Extraordinário no 639.138, ocorrido em 2 de outubro de 2021. 3.1 A presente ação foi ajuizada, na origem, no dia 1o de julho de 2022, tendo sido, portanto, observado o prazo quinquenal a que se refere o art. 75 da Lei Complementar no 109/2001. 4. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes em virtude da ausência de exercício de um direito potestativo no prazo fixado em lei ou convencionado pelas partes em negócio jurídico. 5. A finalidade da demanda ajuizada está relacionada à discriminação de gênero no âmbito do regime de previdência privada complementar. 6. O princípio da isonomia, sob os aspectos formal e material, exige o tratamento equitativo entre homens e mulheres e não se aplica somente no âmbito público, estendendo-se também às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 7. O regulamento editado pela Fundação dos Economiários Federais violou o princípio da isonomia. 8. As entidades de previdência privada complementar não têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, especialmente as relativos aos direitos fundamentais. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto neste aspecto, colacionando julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Assevera que teria havido transação da migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores. Afirma serem aplicáveis os temas 943 dos recursos repetitivos do STJ e 452 do STF. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 55521309). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “A pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.013.552/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 8/9/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Já decidiu o STJ: “Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do aresto combatido, cabia ao ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção estadual. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/11/2022). A corroborar: AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à assertiva de que teria havido transação da migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores. “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Demais disso, quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, a Corte Superior, por ocasião do julgamento do precedente firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. E, no que diz respeito ao Tema 452 do STF, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2019)”. Caso análogo: REsp 2.001.631/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 2/6/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 55521309). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027